Tribunal: TJDFT
Processo: 0721072-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO CONEXA COM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. SIMULAÇÃO. DÚVIDA A RESPEITO DA VALIDADE DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. A presente hipótese consiste na avaliação da possibilidade de expedição de mandado de despejo em desfavor do recorrido.

2. A fundada dúvida a respeito da validade do contrato de locação, diante da alegação de simulação e do manejo de ação de declaração de nulidade de negócio jurídico, revela a necessária instauração do pleno contraditório nos autos dos processos conexos, para que seja possível dimensionar de modo apropriado a legitimidade da pretensão de despejo.

3. O art. 85, § 11, do Código de Processo Civil deve ser interpretado em consonância com o caput do audido dispositivo. Por essa razão, não é admitida a imposição de honorários de advogado por ocasião do julgamento de agravo de instrumento, tendo em vista a ausência do pressuposto lógico do prévio arbitramento de honorários pela decisão agravada. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

4. Recurso conhecido e desprovido.